Tribunal: TJES
Processo: 5001492-86.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001492-86.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: ELISEU ANTONIO DELBONI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ENTENDIMENTO DO STJ. ATO CONTRÁRIO À BOA-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “A parte autora alega, em sua inicial, que a parte requerida sempre fez constar tais serviços digitais desde o início da contratação dos serviços de telefonia, tendo percebido a abusividade, após determinado tempo de prestação de serviços, quando percebeu que jamais contratou ou foi informado do que se tratava tal sigla. Por outro lado, a requerida, em defesa, afirma que o serviço incluso na fatura da parte requerente regularidade na contratação”.

2. A sentença (ID n.º 14373290) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida na obrigação de fazer para que cancele o “Serviço de Valor Adicionado SVA”, B) Declarar a inexistência dos débitos decorrentes da cobrança do “SVA”, C) Condenar a requerida na restituição em dobro da quantia de R$1.771,00 e D) Condenar a Ré no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 14373291), a parte Ré pugna no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial. A parte Autora, em contrarrazões (ID n.º 14373294), pugna pela manutenção integral da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento. A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança por "Serviços de Valor Adicionado (SVA)", que a Recorrente alega serem parte indissociável do plano contratado. Contudo, o Autor, ora Recorrido, juntou aos autos o contrato de prestação de serviço, no qual não há qualquer menção ou cláusula que autorize a referida cobrança. A Recorrente, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), pois não apresentou qualquer documento, gravação ou outro meio de prova que demonstrasse a anuência expressa do consumidor com a contratação dos serviços adicionais. A situação configura, portanto, falha na prestação do serviço e violação do dever de informação, ensejando o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC. Deste modo, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, pois a cobrança por serviço não solicitado representa conduta contrária à boa-fé objetiva, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem citado pelo juízo de piso: “Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça fixou, através de sua Corte Especial, o entendimento de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)”.

6. Os danos morais encontram-se devidamente configurados. A conduta da Recorrente ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, notadamente pela cobrança contínua e prolongada de serviços não contratados, bem como pelo descaso com o consumidor que, em sua condição de pessoa idosa, possui vulnerabilidade acentuada. A situação fática demonstra um efetivo desrespeito e impõe ao consumidor uma perda de tempo útil para tentar solucionar um problema ao qual não deu causa. Nesse sentido, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de piso, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem causar enriquecimento ilícito ao autor. Por fim, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não prospera, pois a Recorrente não apresentou qualquer laudo ou prova técnica que a comprovasse, tratando-se de mera alegação. Conforme bem apontado em contrarrazões, os "SVA" são serviços acessórios e perfeitamente passíveis de cancelamento sem prejuízo ao serviço principal de telefonia.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)